Tribunal: TJMT
Processo: 1027132-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1027132-37.2020.8.11.0000
PACIENTE: ARGEU TEIXEIRA DE PAULA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Púbica do Estado de Mato Grosso em favor do paciente ARGEU TEIXEIRA DE PAULA, visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte – MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 21/12/2020 pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos no artigo 129, §9o, e artigo 147, caput, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei no 11.340/2006.
Após a realização de audiência de custódia, e manifestação do Ministério Público e Defensoria Pública, o juiz plantonista converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. O paciente encontra-se recolhido na cadeia pública de Peixoto de Azevedo/MT.
Argumenta a ausência dos pressupostos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, especialmente porque não há comprovação da materialidade do delito, uma vez que sequer consta nos autos de prisão em flagrante o exame de corpo de delito ou fotos da suposta vítima demonstrando a ocorrência de lesões.
Nesses termos, aponta ausência de fundamentação e inexistência de periculum in libertatis a justificar a medida; a única justificativa utilizada pelo Magistrado para fundamentar suposta periculosidade do Paciente é o conteúdo da narrativa unilateral da suposta vítima, desconsiderando demais circunstâncias.
O pedido liminar foi indeferido pela então Desembargadora Plantonista Nilza Maria Pôssas de Carvalho, no dia 25/12/2020.
Os autos vieram conclusos para voto, mas tendo vista que as últimas informações acerca do andamento processual foram prestadas no dia 30/12/2020, e que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 21/12/2020, em decorrência de decisão proferida nos autos n° : 1002108-37.2020.8.11.0087, determino: pedido de informações complementares à autoridade tida como coatora, especialmente quanto a existência de denúncia ou não, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de fevereiro de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator